Tribunal: TJDFT
Processo: 0730453-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXAS DE JUROS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão do benefício. Precedentes.
2. O índice de juros remuneratórios mensais a ser aplicado é o adotado pela instituição financeira ré na época da disponibilização do crédito à autora apelante.
3. Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples. Precedentes.
4. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento a operação contratada.
5. A sucumbência recíproca deve ser proporcional ao grau de êxito de cada parte.
6. Apelação conhecida e não provida.